Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. ”. Trata-se da incidência da teoria da actio nata (ação ajuizável), ou seja, a prescrição só começa a correr após a ciência efetiva da lesão do direito.
2. No caso, a partir desse momento em que o beneficiário tomou ciência da quantia recebida e, em caso de suspeita de irregularidade, poderia ter empreendido os meios necessários para verificar erros e incorreções, a fim de defender seu direito, mas optou por não o fazer, estabilizou-se a relação jurídica, e, decorrido o prazo legal, deu-se a prescrição do seu direito de pleitear a indenização.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.